Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-54.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001214-54.2024.8.05.0123 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUTO POSTO MORRO DE TATUI LTDA e outros (4) Advogado(s): SILVIO SATYRO PELOSI APELADO: BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA PIRES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEGITIMIDADE ATIVA. CREDOR DO HERDEIRO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de pedido de abertura de inventário e partilha do espólio de Beatriz Cordeiro de Sousa Pires, falecida em 21/01/2014, formulado por Auto Posto Morro de Tatui Ltda., Auto Posto Lupércio de Almeida Ltda., Auto Posto Comendador Mercado Ltda., Auto Posto Aviação de Tatui Ltda. e Silvio Satyro Pelosi, alegando serem credores de uma das herdeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram, na petição inicial, de forma cabal e suficiente, sua condição de credores da herdeira pessoa física, preenchendo os requisitos do art. 616, inc. VI, do CPC, que lhes conferiria legitimidade ativa concorrente para requerer a abertura do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A legitimidade concorrente prevista no art. 616, inc. VI, do CPC para o credor do herdeiro requerer a abertura de inventário não é automática ou presumida, exigindo demonstração cabal mediante prova pré-constituída da existência e titularidade do crédito. 4. Os apelantes não trouxeram aos autos, quando da propositura da ação, elementos probatórios suficientes e inequívocos que demonstrassem sua condição de credores da herdeira pessoa física, limitando-se a fazer referências a processos em tramitação no Estado de São Paulo, sem juntar a integralidade dos títulos executivos judiciais, dos acordos homologados ou das decisões que teriam reconhecido a responsabilidade pessoal da herdeira. 5. Os títulos executivos mencionados pelos apelantes foram constituídos originalmente em face de pessoa jurídica (Lislane Sousa Pires Agustoni EPP), e o ordenamento jurídico brasileiro consagra, no art. 49-A do Código Civil, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual esta não se confunde com seus sócios, administradores ou representantes, constituindo-se em instrumento lícito de segregação de riscos e proteção patrimonial. 6. Embora a responsabilização pessoal de sócios seja possível mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do CC) ou outras hipóteses legais específicas, essa responsabilização deve ser demonstrada de forma clara e inequívoca, não podendo ser presumida ou inferida. 7. As alegações de que a pessoa física teria assinado acordo judicial e teria seus bens penhorados não constam da petição inicial de forma documentada e comprovada, sendo vedada a juntada de documentos posteriormente à sentença, salvo nas hipóteses legais previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam dos apelantes e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Tese de julgamento: 1. A legitimidade concorrente do credor do herdeiro para requerer a abertura de inventário, prevista no art. 616, inc. VI, do CPC, está condicionada à demonstração cabal, mediante prova pré-constituída juntada à petição inicial, da existência e titularidade do crédito. 2. O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrado no art. 49-A do Código Civil, impede que créditos constituídos exclusivamente contra pessoa jurídica sejam automaticamente opostos contra sócios pessoa física, salvo responsabilização pessoal devidamente comprovada mediante incidente próprio ou outra hipótese legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 610 a 673, 615, 616, VI, 133 a 137; CC/2002, arts. 49-A, 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1514567/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.03.2023; TJ-MG, AC n.º 01018817920158130382, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 3ª Câmara Cível, j. 06.07.2017; TJ-MG, AC n.º 50010368020188130694, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJ-GO, Agravo de Instrumento n.º 56245181220238090090, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, 10ª Câmara Cível, j. 07.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001214-54.2024.8.05.0123, em que figura como apelante AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LTDA E OUTROS e como apelado BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça